Tribunal: TJMT
Processo: 1031813-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031813-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISABETH DE LARA COSTA - CPF: 568.574.971-68 (RECORRENTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1031813-08.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ELISABETH DE LARA COSTA
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento:
22/11/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDORA ADIMPLENTE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrida não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4. Quantum indenizatório fixado em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante pleiteia indenização pelos danos morais suportados em razão do corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora na data de 06.05.2024.

Apesar de a recorrida alegar a inexistência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, verifica-se que a recorrente apresentou número de protocolo da reclamação feita no dia 06.05.2024, via
call center
, e protocolo de reclamação administrativa, presencial, na data de 07.05.2024.

Houve o deferimento da tutela urgência determinando o restabelecimento no fornecimento em 08.05.2024; a recorrida demonstrou que a verificação/vistoria ocorreu na data de 10.05.2024.

Assim, a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o fornecimento do serviço estivesse normal na residência da reclamante ou que houvesse débito em aberto a justificar a suspensão do fornecimento, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Portanto, houve negligência da reclamada ao proceder equivocamente o corte da energia, causando inúmeros transtornos a reclamante.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, a suspensão indevida do serviço constitui falha na prestação de serviço, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Incontroversa, portanto, a falha na prestação dos serviços o que enseja o dever de indenizar a parte recorrida pelo dano moral sofrido.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
– INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC
. Restando comprovado que a empresa fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10007427120198110030 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a condenação da recorrida em danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
para
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo (INPC) desde o seu arbitramento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024